Tribunal: TJSP
Processo: 2213321-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que deferiu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. INCONFORMISMO dos executados deduzido no Recurso. EXAME: Alegação de existência de Grupo Econômico e de confusão patrimonial. Elementos que evidenciam o cogitado abuso da personalidade jurídica,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que deferiu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. INCONFORMISMO dos executados deduzido no Recurso. EXAME: Alegação de existência de Grupo Econômico e de confusão patrimonial. Elementos que evidenciam o cogitado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Aplicação do artigo 50 do Código Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213321-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que são agravantes ATTOUR
TRANSPORTE EIRELLI, AUTRAN TRANSPORTES E TURISMO EIRELI EPP,
ATNX
AUTRAN
TRANSPORTE
NORDESTE
LTDA.,
J.L.A.A.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, HT PLUS - HEALTH TRUST
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, COOPERATIVA DE TRABALHO DOS
TRANSPORTADORES DE ITATIBA, LIFE OF DREAMS CORRETORA DE
SEGUROS DE VIDA LTDA. e TRUST FOR LIFE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
EPP, é agravado LUIZ ALBERTO FARIA DE PAULA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213321-26.2019.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No 17.126
VOTO No : 17.126
AGRAVO No : 2213321-26.2019.8.26.0000
COMARCA : ATIBAIA 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTES : ATTOUR TRANSPORTE EIRELI E OUTROS
AGRAVADO : LUIZ ALBERTO FARIA DE PAULA
JUÍZA : ADRIANA DA SILVA FRIAS PEREIRA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença.
Decisão que deferiu parcialmente o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica. INCONFORMISMO dos executados
deduzido no Recurso. EXAME: Alegação de existência de Grupo
Econômico e de confusão patrimonial. Elementos que evidenciam
o cogitado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Aplicação do
artigo 50 do Código Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais, ora em fase de cumprimento de sentença, que Luiz Alberto Faria de
Paula move contra Attour Transportes Ltda., em trâmite na 1a Vara Cível do
Foro Central de Atibaia, neste Estado, proferida pela MM. Juíza “a quo” nos
termos da cópia de fls. 892/907.
Argumenta a agravante, em resumo, que há nos
autos valores e bens bloqueados suficientes para garantia da execução; não
restou comprovada qualquer fraude ou a necessidade de desconsideração da
personalidade jurídica; já existe coisa julgada sobre essa questão; com
exceção da Attour e de Odair, as demais Empresas não atuaram na Ação
principal (fls. 1/11).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213321-26.2019.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No 17.126
Recebido o Recurso sem o efeito ativo (v. fl. 917), o
agravado apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão
agravada (fls. 920/930).
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais em fase de cumprimento de sentença, que Luiz Alberto Faria de Paula
move contra Attour Transportes Ltda., em trâmite na 1a Vara Cível do Foro
Central de Atibaia, neste Estado, proferida pela MM. Juíza “a quo” nos
termos seguintes:
“Vistos. Cuida-se de pedido formulado por Luiz Alberto Faria de Paula, de
desconsideração da personalidade jurídica/declaração de existência de grupo
econômico entre as empresas ATTOUR Transportes Ltda., Autran Transportes e
Turismo
Eireli,
ATNX
Autran
Transporte
Nordeste
Ltda.,
J.L.A.A.
Empreendimentos Imobiliários Eireli, HT Plus-Health Trust Intermediação de
Negócios Ltda., Cooperativa de Trabalho dos Transportadores de Itatiba, Life of
Dreams Corretora de Seguros de Vida Ltda. e Trust for Life Transportes Ltda.,
com responsabilização solidária pelo pagamento das dívidas. Pede ainda a
responsabilização pessoal dos sócios, com arresto e bloqueio de bens. A inicial
de fls. 1/17 (reprodução de fls. 256/272 dos autos de cumprimento de sentença)
veio acompanhada de documentos (fls.18/99). A Decisão de fls. 100/101

reprodução de fls. 356/358 dos autos de cumprimento de sentença recebeu o
pedido como incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deferindo o
arresto de bens e determinando a citação.(...) No caso dos autos, os elementos a
seguir analisados demonstram que é caso de se acolher o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica (a inversa inclusive).A ação que
gerou a condenação objeto de execução foi proposta em 13.6.2012, e o trânsito
em julgado ocorreu em 30.11.2016. O acidente ocorreu em 2.2.2011.A ação foi
proposta originalmente contra ATTOUR Transportes Ltda. e contra Odair
Egídio de Oliveira (este último condutor do veículo envolvido no acidente).Na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213321-26.2019.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No 17.126
manifestação de fls. 345 e ss, os próprios requeridos apresentam os quadros
sociais, e suas alterações. Lá se vê que a executada Attour Transportes Ltda.
tinha, como sócios, na data do acidente, Ismenia Luzia Beltrani e Paulo Eduardo
Bernardi Autran. Em 28.7.2011 (ou seja, depois do acidente), Ismenia
permaneceu no quadro social, e nele ingressaram Antonella Medeiros Autran
(repr. Por Erica Palma Medeiros) e Francisco Morihiro Autran (repr. Por
Ravena Riyoko Silva Morihiro Autran). Já em 2.5.2012, ou seja, pouco antes do
ajuizamento da ação, houve nova alteração do quadro social, permanecendo
como sócios osé Luiz Arantes Autran e Rafael Hideki Silva Morihiro, e, em
8.1.2013, Jose Luiz se retirou da sociedade. Posteriormente Ravena entrou
novamente no quadro social e dele se retirou, e, a partir da última alteração,
houve transformação do tipo societário, inicialmente sociedade por cotas de
responsabilidade limitada para EIRELI (empresa individual de responsabilidade
limitada), tendo, como única sócia, Ravena Riyoko Morihiro Autran. A executada
tem como ramo de atividade a prestação de serviços de transporte de passageiros
municipal, escolar municipal e transporte de cargas municipal. A requerida
Autran Transportes e Turismo Ltda., que também atuava no ramo de transporte
de passageiros municipal, transporte escolar municipal e intermunicipal,
transporte de cargas municipal, transporte coletivo rodoviário intermunicipal e
interestadual de passageiros ,locação de veículos e transporte de carga, ampliou
significativamente, em 21.3.2011 (dias depois acidente), seu ramo de atuação
como se vê às fls. 355, incluindo, entre outros objetos sociais, transporte
internacional de passageiros, transporte turístico, agência de turismo. Ismenia
Luzia Beltrani, Paulo Eduardo Bernardi Autran e José Luiz Arantes Autranera
sócios da referida empresa, ao lado de outros sócios (que também formavam o
quadro social da executada Attour Transportes Ltda. ME). Houve ainda abertura
de filial da referida empresa Autran Transportes e Turismo Ltda., poucos dias
depois do acidente, em Simões Filho/BA, e, poucos meses depois, em Barueri,
Atibaia, Ipojuca/PE. Por outro lado, logo depois da propositura da ação, houve
baixa das filiais de Barueri, Atibaia, Ipojuca/PE, e de Simões Filho/BA. Ademais,
a despeito dessa aparente próspera atividade social, também houve
transformação do tipo societário, inicialmente de sociedade por cotas de
responsabilidade limitada para EIRELI (empresa individual de responsabilidade
limitada), tendo, como única sócio, Carlos Alberto Bernardi Autran. A requerida
ATNX Autran Transporte Nordeste Ltda., foi constituída em 13.2.2012, ou seja,
depois do acidente, e antes do ajuizamento da ação. Referida sociedade tem como
objeto social transportes em geral, e seus sócios, por ocasião da constituição,
eram Carlos Alberto Bernardi Autran, Sandro Augusto Autran Polito e José Luiz
Arantes Autran. A socidente, também atuava, dentre outros ramos, no de
transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros,
transporte turístico, locação de veículos e agência de turismo, também abriu,
aterou endereço e baixou filial, transformou o tipo societário, inicialmente de
sociedade por cotas de responsabilidade limitada para EIRELI (empresa
individual de responsabilidade limitada), tendo, como única sócio, José Luiz
Arantes Autran, até encerrar as atividades sociais, em agosto de 2018. Ocorre
que o mesmo José Luiz Arantes Autran, constituiu, em 24.2.2015, a requerida
J.L.A.A. Empreendimentos Imobiliários EIRELI, e passou a atuar no ramo de
compra e venda de bens imóveis, próprios, incorporação, planejamento e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213321-26.2019.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No 17.126
implantação de empreendiments imobiliários em imóveis próprios, administração
dos próprios empreendimentos, administração dos bens móveis e imóveis de sua
propriedade, e ainda participação em outras sociedade civis ou comerciais como
sócia ou acionista. A requerida HT Plus-Health Trust Intermediação de Negócios
Ltda., foi constituída em 23.12.2010, e tinha como objeto social a prestação de
serviços
de
intermediação
denegóciosnaáreamédica,prestaçãodeserviçosdeatividadeseintermediaçãoeagenci
amentodenegócionaáreadesaúdeedemaisáreas(excetoimobiliário),prestação
de
serviços de corretagem de plano de saúde, participação em outras sociedades de
quaisquer atividadescomo sócia ou acionista, prestação de serviços técnicos
profissionais na área de segurançado trabalho e prestação de serviços técnicos
profissionais na área de Medicina do Trabalho.Os sócios que a constituíram
eram Leonilda Azzoni Gimenez e Ravena Rioko Silva. Em3.4.2012, ou seja, logo
após o acidente, houve alteração no quadro social, com inclusão de Paulo
Eduardo Bernardi Autran e Carlos Alberto Bernardi Autran, e saída de Ravena.
Outras alterações de sucederam, até ingresso de José Luiz Arantes Autran, em
4.11.2013. A requerida Life of Dreams Corretora de Seguros de Vida Ltda., que
atua no ramo de prestação de serviços de administração e corretagem de seguros
de ramos de vida, capitalização, planos previdenciários e saúde, intermediação e
agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, treinamento e
gerenciamento em desenvolvimento profissional ligados ao ramo de atuação,
recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de créditos e
arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante, foi constituída
em 9.12.2013 (após o ajuizamento da ação), e seus sócios constituintes são Paulo
Eduardo Bernardi Autran e Carlos Alberto Bernardi Autran. Após algumas
alterações sociais, José Luiz Arantes Autran também ingressou na sociedade, ao
lado de Paulo. A requerida Trust for Life Transportes Ltda., que atua no ramo de
prestação de serviços de transporte de passageiros municipal, transporte escolar
municipal, transporte de cargas municipal e a prestação de serviços de criação e
roterização de trajeto e ou locomoção de pessoas, foi constituída em 24.4.2013
(após o ajuizamento da ação), por JoséLuiz Arantes Autran e Rafael Hideki Silva,
e, após alterações, também houve ingresso de Paulo Eduardo Bernardi Autran. A
requerida Cooperativa de Trabalho dos Transportadores de Itatiba, iniciou suas
atividades em 23.4.2004, tendo como objeto social "outras atividades auxiliares
dos transportes terrestres não especificados anteriormente", e como cooperados
Alice Maria Gonçaves, Carlos Alberto Bernardi Autran, Elisabete Aparecida da
Silva Prado e Marizilda Martins Dias (fls. 50). Referida cooperativa não
apresentou contestação no presente incidente. A análise da composição social
das requeridas, acima feita, demonstra que uma parte dos sócios, comuns à
executada, ingressou e saiu dos quadros sociais de outras sociedades (umas do
mesmo ramo de atividade da executada), e até mesmo houve constituição de
novas sociedades/atividade empresarial após o acidente que deu causa ao
ajuizamento da ação agora em fase de execução, com grande movimentação nas
apenas das atividades sociais, mas também do capital social. Se todo esse
empenho estivesse voltado ao crescimento das atividades sociais da sociedade
executada, certamente ela apresentaria crescimento expressivo, e agregaria
grande capital social e bens próprios de valores também expressivos, necessários
à execução de seu objeto social. Ocorre que a despeito do longo trâmite da ação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213321-26.2019.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No 17.126
e agora do longo trâmite da execução, a executada não indicou quaisquer bens
que pudessem responder pela execução, nem mesmo aqueles que em tese deveria
possuir em razão da natureza de sua atividade social. A pesquisa de bens, nos
sistemas disponíveis, resultou infrutífera. Por outro lado, o fato de os sócios
passarem a integrar outras sociedades (do mesmo ramo e de outros ramos), sem
despender esforços à manutenção da atividade da executada, com vistas à
geração de riquezas/lucro (que é a finalidade de sociedades empresárias),
demonstra desvio de finalidade, em nítida intenção de desviar/acabar com o
patrimônio da executada, ou com os meios necessários a consecução de seu
objeto social. E como o produto do trabalho/da geração de riquezas/lucro da
atividade está voltado a outras sociedades, que não à sociedade que responde ao
pleito de indenização, forçoso concluir que os esforços se voltaram não à
confusão patrimonial, mas, pior, a impedir que a executada tivesse
patrimônio/riqueza para responder pelo dano causado no exercício de sua
atividade. Tais ações, em especial movimentação atípica dos sócios, demonstram,
de forma clara, que houve administração hábil de algumas sociedades (repise-se,
muitas de mesmo ramo de atividade), em detrimento das atividades da executada,
subordinando os interesses desta aos das demais, para impedir que a
responsabilização da executada, pudesse atingir os interesses deles nas demais. E
como a formação de novas sociedades/ingresso dos sócios em outras do mesmo
ramo, ou de ramo diverso, materializa o desvio de finalidade da atividade social
da executada, favorecendo as requeridas, de se reconhecer a presença de grupo
societário, entre elas, com desconsideração das personalidade jurídica delas,
para que elas respondam, de forma solidária, pela execução de título judicial
movida contra a executada. Por outro lado, no início da fundamentação se
destacou que a responsabilidade dos sócios é subsidiária, e houve bloqueio de
bens das requeridas que em tese garantem a execução. Também por conta na
natureza da tutela, as requeridas, que ainda não estavam incluídas no polo
passivo, não tiveram oportunidade de efetuar o pagamento do valor executado, e
tampouco de indicar bens à penhora. Assim, de se acolher, por ora, o pedido do
exequente, de ingresso das sociedades referidas no pedido inicial, e não dos
sócios (que, de resto, sequer foram citados neste incidente). E, caso ainda
subsista valor a ser executado, a despeito de diligências contra as requeridas,
poderá o exequente reiterar o pedido/formular novo pedido, em relação aos
sócios. Por tais fundamentos, acolho em parte o pedido formulado às fls. 1/17,
para reconhecer a presença de grupo de fato entre a executada ATTOUR
Transportes Ltda., e as empresas Autran Transportes e Turismo EIRELI, ATNX
Autran Transporte Nordeste Ltda., J.L.A.A. Empreendimentos Imobiliários
EIRELI, HT Plus-Health Trust Intermediação de Negócios Ltda., Cooperativa de
Trabalho dos Transportadores de Itatiba, Life of Dreams Corretora de Seguros
de Vida Ltda. e Trust for Life Transportes Ltda., deferindo a inclusão delas no
polo passivo da ação principal. Após o decurso do prazoem relação a esta
decisão, deverá a Z. Serventia proceder às anotações pertinentes, nos autos da
execução-incidente 7958 - 73.2012 em apenso que diz respeito à parte líquida
da condenação, intimando-se as requeridas da decisão de fls. 8/9 lá proferida
(prazo para pagamento voluntário e para impugnação). No prazo de
impugnação, poderão as requeridas impugnar a execução e também os bloqueios
efetivados em razão da tutela de urgência lá deferida. No outro incidente, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213321-26.2019.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No 17.126
liquidação de sentença, também foi proferida decisão de liquidação, de modo que
oportunamente o exequente deverá formular pedido de prosseguimento em
relação à executada primitiva e empresas ora incluídas no pólo passivo. Intimem-
se.” (“sic”, fls. 856/871).
Malgrado o inconformismo da agravante, a r. decisão
agravada deve ser mantida.
Com efeito, o artigo 50 do Código Civil estabelece,“in
verbis”, que:
““Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir
no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Medida Provisória no 881, de
2019)
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a
utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e
para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.(Incluído pela Medida
Provisória no 881, de 2019)
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de
fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Medida
Provisória no 881, de 2019)
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou
do administrador ou vice-versa;(Incluído pela Medida Provisória no 881, de
2019)
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas
contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213321-26.2019.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No 17.126
(Incluído pela Medida Provisória no 881, de 2019)
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
(Incluído pela Medida Provisória no 881, de 2019)
§ 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se aplica à extensão
das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.(Incluído
pela Medida Provisória no 881, de 2019)
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos
requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Medida Provisória no 881,
de 2019)
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração
da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.
(Incluído pela Medida Provisória no 881, de 2019)”.
No caso vertente, há prova convincente a
demonstrar a formação de Grupo Econômico entre a Empresa ATTOUR
Transportes Ltda., e as Empresas Autran Transportes e Turismo EIRELI,
ATNX Autran Transporte Nordeste Ltda., J.L.A.A. Empreendimentos
Imobiliários EIRELI, HT Plus-Health Trust Intermediação de Negócios
Ltda., Cooperativa de Trabalho dos Transportadores de Itatiba, Life of
Dreams Corretora de Seguros de Vida Ltda. e Trust for Life Transportes
Ltda.
Ao examinar a composição societária das corrés,
nota-se que elas possuem sócios em comum, havendo intensa alteração das
composições societárias, inclusive com redistribuição do capital entre os
sócios, sempre envolvendo pessoas do mesmo grupo familiar, de modo a
esvaziar o patrimônio da Empresa demandada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213321-26.2019.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No 17.126
A Empresa Attou Transporte Ltda. tinha como
sócios Jose Luis Arantes Autran e Rafael Hideki Silva Morihiro em
outubro de 2012. Em janeiro de 2013 Jose Luis Arantes Autran retirou-se
da sociedade e em junho de 2013 Ravena Riyoko Silva Morihiro Autran
ingressou como sócia. Já em setembro de 2013, om a retirada do sócio Rafael
Hideki Silva Morihiro, a Empresa foi transformada em Eireli (fls. 26/28 dos
autos principais).
A Empresa Autran Transportes e Turismo Eireli, por
sua vez, tem como único sócio Carlos Alberto Bernardi Autran (fls. 29/30
dos autos principais).
E a Empresa Atnx Autran Transporte Nordeste Ltda
tinha como sócios Jose Luis Arantes Autran e Sandro Augusto Autran
Polito, até agosto de 2015, quando Sandro se retirou. Em janeiro de 2016 a
Empresa J.L.A.A. Empreendimentos Imobiliarios Eireli passou a figurar no
quadro societário da Autran Transportes e Turismo (fls. 31/32 dos autos
principais).
A Empresa J.L.A.A. Empreendimentos Imobiliarios
Eireli possui como sócio Jose Luis Arantes Autran (fls. 35/36 dos autos
principais). E a Cooperativa de Trabalho dos Transportadores de Itatiba
possui como sócios Alice Maria Goncalves, Carlos Alberto Bernardi
Autran, Elisabete Aparecida Da Silva Prado, Marizilda Martins Dias, Nelson
Rodrigo Paes e Rodrigo Daniel Bortolosso (fls. 50/51 dos autos principais).
A Empresa Ht Plus - Health Trust Intermediação De

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213321-26.2019.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No 17.126
Negócios Ltda. tinha como sócias Leonilda Azzoni Gimenez e Ravena
Riyoko Silva Morihiro Autran, sendo que Ravena deixou a Empresa em
abril de 2012 para a entrada dos sócios Paulo Eduardo Bernardi Autran e
Alberto Bernardi Autran. Em novembro de 2013, Jose Luis Arantes
Autran passou a integrar o quadro societário da Empresa (fls. 37/39 dos
autos principais).
Já a Empresa Life of Dreams Corretora de Seguros
de Vida Ltda. tinha como sócios Paulo Eduardo Bernardi Autran, Bruno
Souza Aguiar, Marcelo Rodrigo Aparecido Netto e Carlos Alberto Bernardi
Autran, que deixou a sociedade em outubro de 2014. Jose Luis Arantes
Autran ingressou em dezembro de 2014, e atualmente são sócios Carlos
Alberto Bernardi Autran e Paulo Eduardo Bernardi Autran (fls. 52/54
dos autos principais). Ainda, a Empresa Trust For Life Transportes Ltda.
tinha como sócios Paulo Eduardo Bernardi Autran e Erica Medeiros
Autran até novembro de 2015, e atualmente conta com Jose Luis Arantes
Autran e Rafael Hideki Silva Morihiro no seu quadro societário (fls. 55/58
dos autos principais).
Demais, as Empresas Attour Transporte Ltda.,
Autran Transportes e Turismo Eireli, Atnx Autran Transporte Nordeste Ltda,
Cooperativa de Trabalho dos Transportadores de Itatiba e Trust For Life
Transportes Ltda. atuam todas no mesmo ramo de atividade.
Verifica-se ainda que as corrés Attour Transportes
Ltda., Autran Transportes e Turismo Eireli, Atnx Autran Transporte Nordeste
Ltda., J.L.A.A. Empreendimentos Imobiliários Eireli, Cooperativa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213321-26.2019.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No 17.126
Trabalho dos Transportadores de Itatiba e Trust for Life Transportes Ltda.
são patrocinadas por Advogados de um mesmo Escritório de Advocacia,
sugerindo notória proximidade e comunhão de interesses entre as Empresas
(v. fls. 169, 194/198).
Por fim, embora os exequentes tenham adotado as
medidas cabíveis para a localização de bens pertencentes à executada, para a
satisfação de seu crédito, não foram localizados bens em nome da Empresa
de Transporte executada.
Assim, bem configurada a existência de Grupo
Econômico e do esvaziamento patrimonial da Empresa ré, com a consequente
desconsideração da personalidade jurídica das executadas.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
235503-06.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Cesar Luiz de Almeida
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/11/2011
Data de publicação: 20/01/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE
DANOS
DECORRENTES
DE
CONTRATO
DE
EMPREITADA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE
PERSONALIDADE JURÍDICA RELAÇÃO DE CONSUMO APLICAÇÃO DA TEORIA
MENOR
OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO
CONSUMIDOR Sócia retirante que se desligou regularmente dos quadros da sociedade
executada mais de dois anos antes da constituição do débito exequendo impossibilidade de
desconsideração da personalidade jurídica quanto a ela - desnecessária a quebra de sigilo
bancário para a comprovação da confusão patrimonial - GRUPO ECONÔMICO
RECONHECIDO - Desconsideração da personalidade jurídica que enseja a extensão das
obrigações assumidas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos administradores ou dos
sócios a localização das sedes das empresas nos mesmos endereços, identidade de sócios
controladores, ausência de numerário em conta corrente e de faturamento das empresas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213321-26.2019.8.26.0000 - Atibaia - VOTO No 17.126
devedoras, apesar de continuarem em plena atividade, caracterizam a existência de grupo
societário Recurso parcialmente provido.

2200297-28.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Virgilio de Oliveira Junior
Comarca: Sumaré
Órgão julgador: 21a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/12/2019
Data de publicação: 07/01/2020
Ementa: Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Procedência. Inclusão de
outra empresa do mesmo grupo econômico bem como do respectivo sócio administrador no
polo passivo da execução. Agravo de instrumento. Artigo 50 do Código Civil, recentemente
alterado pela Medida Provisória n. 881/2019. Outras empresas, com idêntico objeto social e
sócio administrador, que têm sede no mesmo endereço da executada. Encerramento das
atividades da empresa sem a quitação dos débitos que inviabiliza a busca, pelo credor, de
bens passíveis de constrição judicial para garantir o pagamento da dívida. Abuso da
personalidade jurídica verificado. Doutrina. Precedente do STJ e TJSP. Cabível a
desconsideração da personalidade jurídica. Decisão mantida. Recurso desprovido.
2216014-56.2014.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Gomes Varjão
Comarca: Santos
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/02/2015
Data de publicação: 10/02/2015
Ementa: Prestação de serviços de desembaraço aduaneiro. Retenção indevida de valores que
deveriam ser repassados a terceiro. Ação monitória convertida em execução.
Reconhecimento da existência de grupo econômico pela utilização da mesma denominação
pelas empresas envolvidas. Sócios das aludidas empresas que, além de possuem relações
familiares entre si, se alternam em seus nos quadros societários das envolvidas.
Apropriação indevida de expressiva quantia (R$414.561,80) e localização de ínfima
importância nas contas bancárias e aplicações financeiras da ré (R$2,65), que justificam a
inclusão das empresas que compõem o grupo econômico no polo passivo da demanda, bem
como a desconsideração de suas personalidades jurídicas. Recurso improvido, rejeitada a
preliminar.

Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora